Tribunal: TJSP
Processo: 1048577-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular auto de infração de trânsito – Recusa injustificada à submissão ao teste do bafômetro – Possibilidade de aplicação das penas previstas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – Plena oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa – Regularidade do procedimento que confirmou a imposição da penalidade – Presunção de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular auto de infração de trânsito – Recusa injustificada à submissão ao teste do bafômetro – Possibilidade de aplicação das penas previstas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – Plena oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa – Regularidade do procedimento que confirmou a imposição da penalidade – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048577-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUTH DOS
SANTOS SARTORATTO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048577-66.2019.8.26.0053 - Voto no 28688 Página 2 de 6
VOTO No 28688
APELAÇÃO CÍVEL No 1048577-66.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): RUTH DOS SANTOS SARTORATTO
APELADO(S): SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
anular auto de infração de trânsito
Recusa injustificada à
submissão ao teste do bafômetro Possibilidade de aplicação das
penas previstas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro
Plena oportunidade de exercício do contraditório e da ampla
defesa
Regularidade do procedimento que confirmou a
imposição da penalidade
Presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos Apelação não provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Ruth dos Santos
Sartoratto contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao
Superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
São Paulo, consistente na aplicação das penalidades previstas pela
infração ao disposto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro,
após se negar a submeter-se ao teste de etilômetro, com a consequente
suspensão do seu direito de dirigir (fls 1/12).
Processo distribuído ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital. Liminar indeferida (fls 22/24). Ordem depois
negada (r. sentença a fls 73/78).
Apelação da impetrante fundada em síntese nestas teses: a)
o teste do bafômetro deve ser considerado como mera faculdade; b)
ninguém deve ser obrigado a fazer prova contra si; c) afronta à garantias
constitucionais (fls 83/90).
Apelo respondido (fls 93/96).
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048577-66.2019.8.26.0053 - Voto no 28688 Página 3 de 6
É o relatório.
Sendo imperioso atenuar os mortíferos índices de acidentes
automobilísticos neste Estado, o Governo Paulista, por meio seus
agentes de trânsito, realiza as chamadas Blitz da Lei Seca com o escopo
principal retirar das ruas os motoristas embriagados, protegendo, assim,
toda a coletividade.
No caso em tela a impetrante negou-se a realizar o teste do
etilômetro. Até aí, somente fez uso de uma prerrogativa que lhe assistia.
Ocorre, no entanto, que nos termos do que dispõe o artigo 277, § 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro, vigente ao tempo da infração, o condutor
de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo
de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na
forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool
ou outra substância psicoativa que determine dependência (redação
dada pela Lei Federal no 12.760/2012). E serão aplicadas as
penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste
Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos
procedimentos previstos no caput deste artigo (redação dada pela Lei
Federal no 13.281/2016).
Normas legitimadas pela jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. Auto de infração por recusa a se submeter a teste para
certificar influência de álcool. Infração de trânsito prevista no art. 277 e
§ 3o e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Recusa ao teste do
etilômetro, que foi admitida pelo autor. Ausência de ilegalidade na
autuação. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048577-66.2019.8.26.0053 - Voto no 28688 Página 4 de 6
(Apelação Cível no 1006056-09.2019.8.26.0053; 2a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Alves Braga Junior, j. 14/05/2019).
ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA

RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO Higidez dos
atos administrativos praticados, tanto de autuação do impetrante,
quanto dos procedimentos para a aplicação das penalidades previstas
pela prática do ato infracional cometido (CTB, art. 277, § 3o c/c art. 165-
A) Infração de mera conduta do art. 165-A do CTB, que não se
confunde com a infração do art. 165, bastando a recusa em se submeter
ao teste de etilômetro, não se fazendo necessária a descrição de sinais
de alteração psicomotora Precedentes deste E. Tribunal Segurança
denegada
Sentença integralmente mantida
Recurso desprovido
(Apelação Cível no 1039134-28.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Carlos von Adamek, j. 26/02/2019).
Com efeito, ante sua negativa em submeter-se ao teste do
“bafômetro”, a impetrante se submeteu às consequências do Código de
Trânsito Brasileiro:
Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência
de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo
art. 277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art.
270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048577-66.2019.8.26.0053 - Voto no 28688 Página 5 de 6
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.
Para todos os efeitos, portanto, reveste-se de plena validade
o procedimento que confirmou a aplicação de multa embasada no auto
de infração questionado. Houve oportunidade para o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, ocasião em que a impetrante
permaneceu inerte, buscando agora, tardiamente, anular o auto de
infração. Porém, não cabe ao Poder Judiciário rever decisão de
procedimento regular no qual o sujeito sucumbiu por desídia.
Os atos administrativos são resguardados pela presunção de
legitimidade e veracidade. Todo o cuidado merece a preservação dos
princípios dos atos administrativos, inclusive sob pena de, por
imperativo de coerência dos seus julgamentos, enredar-se o Poder
Judiciário na armadilha fácil da mera alegação de vício formal para o
desfazimento de multas de trânsito devidamente aplicadas.
Vale-nos, a propósito, o legado Hely Lopes Meirelles: Os
atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie,
nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma
legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da
legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de
Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF
proclamar que “não se pode recusar boa fé aos documentos públicos”.
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da
solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade dos
seus atos, para só após dar-lhe execução. Já a presunção de veracidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048577-66.2019.8.26.0053 - Voto no 28688 Página 6 de 6
inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela
Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos até
prova em contrário. A presunção também ocorre com os atestados,
certidões, informações e declarações da Administração, que, por isso,
gozam de fé pública (Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição,
página 159, Malheiros, 2007; obra atualizada por Eurico de Andrade
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho).
Assim, de rigor a manutenção da autuação referente à
infração descrita no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator